Tribunal: TJSP
Processo: 2275944-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ALIMENTOS – Provisórios – Fixação no importe de 30% dos rendimentos líquidos, no caso de vínculo empregatício, e de 1/3 do salário mínimo para as situações de desemprego ou trabalho informal – Insurgência quanto ao montante devido a título de desemprego/trabalho informal – Majoração – Possibilidade, porém não no montante solicitado – Aumento para 80% (oitenta por cento) do salário mínimo –

Ementa:
ALIMENTOS – Provisórios – Fixação no importe de 30% dos rendimentos líquidos, no caso de vínculo empregatício, e de 1/3 do salário mínimo para as situações de desemprego ou trabalho informal – Insurgência quanto ao montante devido a título de desemprego/trabalho informal – Majoração – Possibilidade, porém não no montante solicitado – Aumento para 80% (oitenta por cento) do salário mínimo – Observância do binômio necessidade/capacidade – Verificação da correlação entre as despesas de quem pede e a capacidade econômica daquele contra quem se pede, podendo o Juiz do feito rever a sua decisão diante das provas futuramente produzidas – Quadro que indica que requerido atua regularmente como profissional autônomo, não se tratando de circunstancial desemprego, cabendo majoração com observância do princípio da paternidade responsável – Recurso parcialmente provido.